Tribunal: TJMT
Processo: 1022665-41.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022665-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 631.795.201-91 (RECORRENTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
EMISSÃO DE VOUCHER EM QUE CONSTAVA HORÁRIO DIVERGENTE
–
PERDA DO VOO CONTRATADO

–
DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E
DEVIDA ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO
– ÔNUS DA PROVA DAS DEMANDADAS – DESCUMPRIMENTO
– REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140743359, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço das demandadas. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu um pacote de viagem junto à reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, sendo as passagens aéreas pela reclamada GOL LINHAS AÉREAS S.A, referente ao trecho Cuiabá-MT a Porto Seguro - BA, sendo o voo de ida para o dia
05/11/2021,
e o de retorno em
13/11/2021
.

Aduz o autor que, o voo de ida, na data de
05/11/2021
, estava com partida programada para às
04h05min
, tendo chegado ao aeroporto com a devida antecedência para a realização do
check-in
, no entanto, foi surpreendido com a informação de que já havia sido encerrado, uma vez que o horário no voucher estava incorreto, sendo que o horário correto para o embarque seria as
03hr05min.

Diante disso, o reclamante afirma que foi impedido de embarcar no voo contratado, tendo sido reacomodado para outro voo, com partida prevista para as
16hr30min
, chegando ao destino final somente às
09hr40min, do dia seguinte, isto é, 06/11/2021.

A demandada VRG LINHAS AEREAS S.A, por sua vez, alega que o autor não compareceu no horário previsto para o procedimento de
check-in
, o que configura o
no show
, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço
.

Por sua vez, a demandada

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
, que a alteração do voo contratado pelo autor é de responsabilidade da companhia aérea de viagem.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a parte autora logrou êxito em comprovar que o horário de embarque do voo inicialmente contratado estava incorreto, uma vez que no voucher emitido pela parte ré, o voo de nº
1421
, agendado para o dia
05/11/2021
, teria partida às
04hr05min (id. 140743332),
enquanto que em consulta realizada pelo site da ANAC, o referido voo estava agendado no
HORÁRIO DE BRASÍLIA,
com partida prevista para as
04hr30min
, conforme tela sistêmica anexada junto à inicial
(id. 140743328),
fato que impossibilitou a chegada do autor para o devido embarque.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, preleciona:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ainda, a
Resolução nº 556, de 13 maio de 2020
, a qual dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, estabeleceu em seu art. 2º:

“Art. 2º
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”
(grifei)

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração e cancelamento do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros
.

Importa ressaltar que
as demandadas não demonstraram haver informado adequadamente o autor acerca do horário correto do voo contratado
,
ônus que lhe incumbia.

No caso, tenho que as reclamadas não lograram êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram configurados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
ocasionando a perda do voo contratado e o atraso superior a um dia para a chegada ao destino.

A propósito:

(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar as recorridas/reclamadas, solidariamente, ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo
46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022